Tribunal: TJSP
Processo: 1013296-41.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
r no 116/2003. Precedentes. Recurso provido para julgar procedentes os embargos, com extinção da execução fiscal.
(TJSP; Apelação Cível 1013296-41.2022.8.26.0248; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 13/02/2025; Data de Registro: 14/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/02/2025

Data de publicação:

14/02/2025

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. Adiantamento a depositantes não configuram serviço passível de incidência do ISSQN. Atividades envolvem operações de crédito, não correlatas à elaboração de ficha cadastral prevista na Lei Complementar no 116/2003. Precedentes. Recurso provido para julgar procedentes os embargos, com extinção da execução fiscal.